Tribunal: TJMT
Processo: 1003269-18.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003269-18.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VIVIANE DA SILVA - CPF: 697.394.471-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), CLODOALDO ESTEVAO FERRAZ - CPF: 651.408.501-68 (ADVOGADO), VIVIANE DA SILVA - CPF: 697.394.471-04 (AGRAVADO), CLODOALDO ESTEVAO FERRAZ - CPF: 651.408.501-68 (AGRAVANTE), M. S. F. (AGRAVADO), MARILZA TOME FERREIRA - CPF: 741.538.462-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – ALIMENTOS PROVISÓRIOS – VALOR ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA À RECOMENDAÇÃO DO ART. 1.694, §1º, DO CÓDIGO CIVIL – NECESSIDADE PRESUMIDA DA FILHA MENOR DE IDADE – POSSIBILIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE – ALIMENTOS COMPATÍVEIS COM A CAPACIDADE ECONÔMICA DO AGRAVANTE E NÃO DESTOAM DO PATRIMÔNIO COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Os alimentos decorrem do poder familiar e dever de solidariedade, nos termos do art. 1.568, do CC, sendo obrigação indiscutível e presumida em relação aos filhos menores de idade, cabendo ser observado e sopesado em cada caso as necessidades do alimentado e a capacidade contributiva do alimentante, consoante previsão do art. 1.694, § 1º, do CC. 2. A jurisprudência do STJ é firme na orientação de que,
“em relação ao filho menor e incapaz, a obrigação alimentar dos genitores decorre de imposição legal, como decorrência do poder familiar (CC, art. 1.634), situação em que a necessidade aos alimentos é presumida, por se tratar de direito de natureza indisponível, irrenunciável e imprescritível”
(STJ - 3ª Turma - REsp 1.349.252/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 24/9/2013). 3. Presumida as necessidades da alimentada, filha do agravante e menor impúbere, e razoavelmente demonstrada as condições materiais do genitor/alimentante, impositiva é a manutenção da decisão liminar que fixou os alimentos provisórios.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1003269-18.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CLODOALDO ESTEVÃO FERRAZ contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Alimentos
” (Proc. nº 1045411-45.2020.8.11.0041), ajuizada contra o agravante por MELISSA SILVA FERRAZ, representada por sua mãe VIVIANE DA SILVA, fixou os alimentos provisórios em valor correspondente ao percentual de 9,22% dos rendimentos mensais do genitor/agravante (cf. Id. nº 78618980 - pág. 3).

O agravante alega que a decisão agravada está em desacordo com o ordenamento jurídico porque não lhe foi assegurado o devido processo legal, sendo aceita e acolhida, de plano, a versão autoral sobre os fatos, esta que, no entanto, segundo diz, dolosamente omitiu aspectos relevantes à definição da questão, como o fato de é o responsável por arcar com as despesas extras da menor “
com o valor equivalente a 50% do salário mínimo, creche no valor de R$ 880,00 e o Plano de Saúde UNIMED no valor de R$ 191,84 ativo desde o segundo semestre de 2018
”
.

Afirma que, além da agravada, possui outros dois filhos menores idades, e, para cada um, paga pensão alimentícia de R$ 880,00, equivalente a 80% do salário-mínimo vigente, mais pagamento do plano de saúde, no valor de R$ 238,82, o que totaliza R$ 1.118,82, não sendo justo, tampouco razoável, que só a agravada faça jus ao percentual de 9,22% de seus rendimentos, no valor de R$ 1.822,68, quando referida quantia é bem superior àquela recebida pelos seus irmãos. Sustenta, assim, que o valor dos alimentos provisórios fixados na decisão agravada “
é
por demais oneroso e impraticável
”
,
devendo a obrigação alimentar ser readequada ao percentual de 80% do salário-mínimo vigente, mais o pagamento do plano de saúde,
quantum
que melhor amoldado às suas atuais condições financeiras.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, os alimentos provisórios sejam fixados no importe de
“80% do salário-mínimo, bem como a manutenção do desconto do plano de saúde”;
de imediato, pede a concessão do efeito suspensivo à interposição recursal (cf. Id. nº 77799950 - pág. 29).

A decisão de Id. nº 78961990 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas
indeferiu
o pedido de concessão de efeito suspensivo.

A agravada apresenta as contrarrazões de Id. nº 79556959, pugnando pelo desprovimento do agravo.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 87274486).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT,05 de julho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Os alimentos decorrem do dever de sustento dos pais em relação aos filhos (CC, art. 1.568), perdurando enquanto existir o poder familiar ou o dever de solidariedade, sendo obrigação indiscutível e presumida em relação aos filhos menores de idade, que deve ser prestada independentemente da situação econômica.

Os alimentos provisórios constituem espécie do gênero alimentos antecipados, definidos justamente pela fase processual em que fixados, isto é, em caráter liminar, sem ouvir o réu, desde a decisão inaugural proferida nos autos da ação de alimentos, dada a natureza urgente da obrigação alimentar.

É a regra disciplinada pelo art. 4º,
caput
, da Lei nº 5.478/68, que diz que, “
ao despachar o pedido, o juiz fixará desde logo alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor, salvo se o credor expressamente declarar que deles não necessita
”.

O art. 1.694, §1º, do CC, por sua vez, disciplina que o valor dos alimentos deve ser arbitrado na proporção da necessidade do alimentando e da capacidade contributiva do alimentante, isto é, em observância ao binômio necessidade/possibilidade.

É incontestável a necessidade da agrava
Melissa,

atualmente, contando com três anos de idade
, sendo consenso social que todas as crianças nessa faixa etária possuem despesas ordinárias imprescindíveis para o seu correto desenvolvimento, abrangendo
habitação, educação, saúde, alimentação, transporte, vestuário, entre outros pontos.

Essa é a lição doutrinaria sobre a questão:

“O encargo de prestar alimentos é obrigação de dar, representada pela prestação de certo valor em dinheiro. Os alimentos estão submetidos a controles de extensão, conteúdo e forma de prestação. Fundamentalmente, acham-se condicionados pelas necessidades de quem os recebe e pelas possibilidades de que os presta (CC, art. 1.694, § 1º). Enquanto os filhos são menores, a presunção de necessidade é absoluta, ou seja, juris et de jure. Tanto é assim que, mesmo não requeridos alimentos provisórios, deve o juiz fixá-los (LA 4º)”
(BERENICE, Maria. Manual de Direito das Famílias, Ed. Revista dos Tribunais, 9ª Ed. págs. 556).

E a pacífica orientação jurisprudencial:

“(...), em relação ao filho menor e incapaz, a obrigação alimentar dos genitores decorre de imposição legal, como decorrência do poder familiar (CC, art. 1.634), situação em que a necessidade aos alimentos é presumida, por se tratar de direito de natureza indisponível, irrenunciável e imprescritível”
(STJ – Terceira Turma – REsp 1.349.252/SP – Rel. Ministro SIDNEI BENETI – julgado em 24/9/2013, DJe 2/10/2013).

Quanto à possibilidade do agravante Clodoaldo, os dados informativos disponíveis à análise neste momento mostram que a verba alimentar fixada pela decisão agravada é compatível e condizente com a condição econômico-financeira do alimentante, este que integra o quadro de servidores do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, auferindo notável renda mensal de R$ 25.130,41 (cf. Id. nº 77799979 - pág. 1), e, conforme a precisa observação constante do parecer da douta PGJ, “
embora o agravante alegue não ter capacidade financeira para o custo dos alimentos provisórios, pois, além de outros dois filhos, ainda presta auxílio a genitora, deixou de juntar aos autos qualquer comprovante que demonstre o valor com o qual ajude sua mãe, ou mesmo que ateste a incapacidade de sua genitora, limitando-se a mera declaração, além disso, o próprio agravante afirma que ela é pensionista, então presume que tenha certo rendimento
”, e, mais incisivamente quanto ao mérito deste recurso, “
considerando a renda declarada pelo agravante, e os descontos de se holerite, ainda dispõe de mais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) descobertos, o que certamente faz parte do seu orçamento familiar ou para suas próprias despesas. Nesse sentido, o valor fixado pelo juízo singular ainda que um pouco acima do valor estabelecido aos outros irmãos, já está próximo ao quantum que o próprio agravante havia acordado extrajudicialmente com a agravada, considerando as despesas extras, os gastos com plano de saúde e a creche, que o agravante alega que já estava o fazendo. Vale lembrar que o feito encontra-se em sua fase inicial e, portanto, pendente de outros elementos probatórios a serem apresentados durante a instrução probatória, o que poderá ensejar uma nova visão sobre a questão aqui discutida
” (cf. Id. nº 87274486).

Logo, apesar de não se discutir que a investigação e definição da real necessidade da alimentanda e da capacidade contributiva do alimentante dependem de maior dilação probatória, dada a natureza alimentar e o caráter urgente da medida, considerando que a necessidade da agravada é presumida, e que a prova dos autos sinaliza a possibilidade do agravante de arcar com o fixado, admito que o quadro definido pela decisão agravada merece ser prestigio por ora, ao menos até que se tenha melhores informações e provas acerca dos fatos, mesmo porque, conforme estabelece o artigo 1.699 do Código Civil, os alimentos podem ser alterados a qualquer momento, sobrevindo mudança na situação financeira das partes.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021